Tribunal: TJSP
Processo: 1002581-47.2020.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Golpe do motoboy.. Operações impugnadas pela demandante que fogem ao perfil da movimentação de sua conta bancária. Operação negada lançada no cartão de crédito, cuja legitimidade não foi comprovada pelo réu. Inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do demandante. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Golpe do motoboy.. Operações impugnadas pela demandante que fogem ao perfil da movimentação de sua conta bancária. Operação negada lançada no cartão de crédito, cuja legitimidade não foi comprovada pelo réu. Inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do demandante. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Inteligência do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do C. STJ. Falha na prestação do serviço caracterizada. Precedentes do STJ e desta Corte. Sentença reformada.
DANO MORAL. Fatos relatados que ultrapassaram meros dissabores, causando transtornos que justificam o acolhimento do pedido. Dano configurado. Sentença reformada.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.